Tribunal: STF
Processo: HC 77404
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Improcedência das alegações de que não é cabível
recurso especial contra decisão de Tribunal que, em única instância,
julga improcedente a denúncia em face da resposta escrita, não só
por ser irrecorrível tal decisão em virtude do disposto no artigo
557 c/c o artigo 559 do C.P.P., mas também por não estar, nesse
caso, caracterizada "causa", que é pressuposto de admissibilidade do
recurso especial (inciso III do art. 105 da Constituição Federal).
- Improcedência, igualmente, da alegação de que o recurso
especial não poderia ser conhecido e provido por não existir a
divergência de jurisprudência nele sustentada.  Inocuidade dessa
alegação por estar o conhecimento e provimento do recurso
assentados, também, na letra "a" do inciso III do artigo 105 da
Constituição, sem levar em conta ainda que o confronto de acórdãos
para a verificação da existência, ou não, de divergência
jurisprudencial é matéria de fato insusceptível de revisão em
"habeas corpus", dado seu rito estrito.
"Habeas corpus" indeferido.